Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatado que o juiz a quo exasperou a pena base de forma desproporcional e desarrazoada, desrespeitando os critérios apontados pelo col. STJ, cabível a alteração da dosimetria da pena para aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

2. Diante da redução da pena, o regime fechado deve ser alterado para semiaberto.

3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.